Tribunal: STF
Processo: AC 2853
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-18
Data de publicação: 2011-08-18

Ementa:
Processual penal. Interpelação judicial autuada como ação cautelar. Agravo regimental. 2. Legitimidade passiva ad causam e interesse processual não configurados. 3. Matéria jornalística da qual não desponta qualquer liame entre pretenso ofensor e ofendido ou, em sede processual, interpelante e interpelado. 4. Ausência de dubiedade ou equívoco no texto hábeis ao manejo do pedido de explicações. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.